Tribunal: TJES
Processo: 0006267-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006267-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros (2)

APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006267-82.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: JOSÉ RENATO CASAGRANDE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE EXAME DE PROVA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a ocorrência de distinguishing e aponta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de análise de mídia digital (pen drive) que conteria provas essenciais para o deslinde da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida e o acórdão de origem observaram o dever de fundamentação previsto na Constituição Federal ou se a omissão quanto ao exame de elemento probatório específico configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o Tema 339 de Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG, estabeleceu que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige fundamentação nas decisões judiciais, ainda que sucinta, sem obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão recorrido e o julgamento dos embargos de declaração enfrentaram os pontos centrais da controvérsia, concluindo que as publicações do recorrente excederam os limites da liberdade de imprensa e caracterizaram abuso de direito.

O magistrado detém o livre convencimento motivado e não possui o dever de responder a questionários ou exaurir todos os elementos de prova se os fundamentos adotados mostram-se suficientes para resolver a lide.

A ausência de menção expressa a um elemento de prova isolado, como a mídia digital mencionada, não acarreta nulidade por falta de fundamentação quando o julgado resolve a disputa com base no conjunto probatório valorado.

O exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio da tentativa de demonstrar distinção em relação ao paradigma vinculante, afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Inexiste suporte para a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de fundamentação das decisões judiciais revela-se satisfeito quando o órgão julgador enfrenta os pontos relevantes da lide, ainda que de forma sucinta. 2. A falta de análise individualizada de cada prova apresentada pelas partes não gera nulidade do julgado se os fundamentos adotados bastam para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; § 4º do art. 1.021, alínea a do inciso I do art. 1.030 e art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006267-82.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: JOSÉ RENATO CASAGRANDE

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18163809) interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17553948) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 339 do STF.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a aplicação do Tema 339/STF ao caso vertente é indevida, alegando a ocorrência de distinguishing. Argumenta que o Tribunal incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não analisar provas essenciais (pen drive contendo supostas provas de denúncias), o que extrapolaria o conceito de "fundamentação sucinta" admitida pelo precedente vinculante. Pugna, outrossim, pelo deferimento da justiça gratuita por alegada hipossuficiência.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (id. 19031778), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que a insurgência é manifestamente improcedente.

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e sendo o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação da negativa de seguimento do apelo extremo pela incidência no caso do paradigma firmado pelo STF no AI 791.292 QO-RG (Tema 339).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o Tema 339 de Repercussão Geral, assentou que:

"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”.

No caso em apreço, o acórdão recorrido (id. 12618834) e o julgamento dos aclaratórios (id. 14266495) enfrentaram os pontos nodais da lide. Restou consignado que as publicações efetuadas pelo Recorrente ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito passível de reparação extrapatrimonial.

O fato de o Órgão Julgador não ter feito menção expressa a cada elemento de prova isolado — como a mídia digital (pen drive) mencionada pelo Agravante — não configura nulidade por falta de fundamentação. O magistrado detém o livre convencimento motivado, não estando adstrito a responder a questionários ou a exaurir todas as provas se os fundamentos adotados já se mostram suficientes para resolver a lide.

Por fim, no que tange ao pedido do Agravado para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que a interposição do recurso não se revela manifestamente protelatória. O Agravante buscou demonstrar a distinção entre o caso concreto e o paradigma, exercendo o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho a relatoria.

É como voto.